Tribunal: TJSP
Processo: 1013517-95.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013517-95.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VITOR HENRIQUE COSTA REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013517-95.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 30170
2
VOTO No: 30.170
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1013517-95.2020.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: VITOR HENRIQUE COSTA REIS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
declaração.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão.
Descabimento. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de págs.
155/162 com denúncia de omissão ao art. 85, §§ 3o, I, e 4o, III, do Código de Processo
Civil na fixação da verba honorária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Não ocorre, com a devida vênia, a alegada omissão ao se fixar a
verba honorária, pois, em verdade, os embargos vêm com único intento, qual seja
verdadeiro pleito de majoração do valor fixado no julgamento ora recorrido, a resultar em
infringência do julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos
de declaração, cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, de todo inexistentes.
Assim há de ser entendido ante fixação da honorária por equidade,
nos exatos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Vale referir, nesse viés, julgamento no C. Superior Tribunal de
Justiça: aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa,
o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-
probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013517-95.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 30170
3
provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
26/9/2019)
Observe o embargante ser impossível acolher o valor da causa
como base de cálculo, pois, conquanto tenha sido ele alçado a R$ 70.000,00, foi esse o
valor do pleito indenizatório, de que houve total e pleno decaimento.
Nem é razoável a observação, vista na pág. 2, de a reintegração no
concurso e na carreira, apesar de inestimável, tem muito mais conteúdo econômico do que
a mera indenização por dano moral.
Tanto que o embargante não referiu, nem sequer pela rama, qual
seria esse conteúdo econômico.
Vale realçar, ademais, que todos os julgados referidos nas págs. 4/5
apontam exatamente contra a tese do embargante, pois, como já escrevi, não se prestam os
embargos de declaração para infringência do julgado, com explícito pleito de majoração do
quanto fixado para verba honorária, ainda que sob roupagem de ter havido omissão.
Como visto, não vingam os embargos, com nota de que, tanto neste
julgamento quanto no julgamento embargado, e por óbvio, nada se violou da ordem
jurídica ou constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos legais ou
constitucionais, pois foi dada plena vigência ao artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código
de Processo Civil,.
Anoto que eventuais novos embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator